Tribunal: TJDFT
Processo: 0708254-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Processo : 0708254-17.2021.8.07.0000 DESPACHO O Superior Tribunal de Justiça afetou o REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP, todos da relatoria do Ministro Marco Aurélio Belizze, para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos, atrelado ao Tema 1.085: “Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”. Segundo a página oficial de internet daquela Corte Superior, houve determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos. Portanto, o presente processo deverá aguardar o pronunciamento de mérito naqueles paradigmas. Oportunamente, certificado pela Secretaria quanto à publicação do acórdão paradigma (art. 1.040, inc. III, do CPC), tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de novembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator